Tribunal: STF
Processo: HC 218472
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-16
Data de publicação: 2022-08-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus submetido a esta Presidência pelo Ministro Roberto Barroso para análise de redistribuição, tendo em vista que a parte impetrante alegou que não há a prevenção apontada na certidão de distribuição dos autos. 



    É o relatório do necessário. 



    Decido. 



    A distribuição de habeas corpus no âmbito desta Corte segue regras especiais, previstas no art. 77-D, caput e parágrafos, in verbis:



    Art. 77-D. Serão distribuídos por prevenção os habeas corpus oriundos do mesmo inquérito ou ação penal.



    §1º A prevenção para habeas corpus relativo a ações penais distintas oriundas de um mesmo inquérito observará os critérios de conexão e de continência.



    §2º O Relator da reclamação que tenha como causa de pedir a usurpação da competência em inquérito ou ação penal, fica prevento para habeas corpus a eles relativo.



    §3º Habeas corpus contra ato praticado em inquérito ou ação penal em trâmite no Tribunal será distribuído com exclusão do respectivo Relator.



    §4º Os inquéritos e as ações penais, que passem a ser de competência do Tribunal em virtude de prerrogativa de foro, serão distribuídos por prevenção ao Relator de habeas corpus a eles relativo.



    §5º O Relator da revisão criminal fica prevento para habeas corpus relativo ao mesmo processo



    In casu, o sistema eletrônico de distribuição apontou a existência de processo anterior, oriundo dos mesmos autos, consistente na RCL 46.272, de relatoria do Ministro Roberto Barroso.



    O impetrante alega que manifestou desistência nos autos da Reclamação, homologada pelo Relator, o que teria o condão de afastar sua prevenção. Argumenta, ainda, que não houve reiteradas impetrações com o fim de burlar a distribuição, razão pela qual não incidiria o disposto na Resolução 706/2020.



    Nada obstante, a Resolução 706/2020, aprovada pelo Plenário desta Corte, consolidou a interpretação das normas de distribuição e de prevenção do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, para fins de afastar qualquer possibilidade, intencional ou não, de utilização do pedido de desistência para alterar a relatoria de feitos perante esta Corte.



    Com efeito, para garantir a integridade e a aleatoriedade da distribuição de feitos nesta Corte e obstar, objetivamente, a escolha ou a exclusão de relatoria por ato da parte interessada, a Resolução 706/2020 levou em consideração as decisões da Presidência do Supremo Tribunal Federal que adotaram interpretação do artigo 69, §2º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, na redação dada pela Emenda Regimental n. 34/2009, à luz do Código de Processo Civil de 2015 (v. HC 168.169, em 21.02.2019; ACO 3.270, em 21.05.2019; MS 36.137, em 18.12.2018).



    Por tais razões, consideradas as regras especiais aplicáveis à distribuição de writs, afigura-se correta a indicação da RCL 46.272 como fundamento da prevenção do Ministro Roberto Barroso para a relatoria de feitos cuja origem seja idêntica à daquela Reclamação - qual seja, a Sindicância 792, em trâmite no Superior Tribunal de Justiça.



    Observo, ainda, que o Impetrante alega a prevenção do Ministro Gilmar Mendes para a relatoria do presente feito, gerada pelo HC 213.449. Isto porque o presente writ tem origem nos autos da Sindicância 792, do Superior Tribunal de Justiça, o qual guardaria relação de conexão com a Sindicância 750, objeto do referido HC 213.449.



    Ocorre que, de acordo com os documentos constantes destes autos, a Sindicância 792, origem do presente writ, tem como Relator o Ministro Og Fernandes (e-doc 7). Já a Sindicância 750 tramitava sob a relatoria do Ministro Jorge Mussi (conforme petição inicial do HC 213.449).



    Considerada a diversidade de relatorias na origem, resta afastada a hipótese de prevenção por conexão sustentada pelo impetrante.



    Ex positis, mantenho a distribuição do presente writ.



    Restituam-se os autos ao gabinete do Ministro Roberto Barroso.



    Cumpra-se.



    Brasília, 16 de agosto de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente